Tribunal: TJMT
Processo: 1020315-15.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020315-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fato Atípico, Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (PACIENTE), JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE
.
RECONHECI
MENTO
DE OFÍCIO.
2. MÉRITO.

REGRESSÃO DE REGIME DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR
POR COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO USO DE MACONHA
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REVOGAÇÃO DO
DECISUM
E CONSEQUENTE RETORNO DO
PACIENTE
AO REGIME SEMIABERTO COM BASE NO NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
[TEMA
506].

3.
HABEAS

CORPUS NÃO
CONHECIDO
.

ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO
.

1.A existência de recurso específico inviabiliza a impetração de ação constitucional de habeas corpus
. Todavia,
constatada
flagrante ilegalidade,
justifica-se a
atuação de ofício
desta Corte de Justiça
.

2.
Uma vez que o porte de maconha para consumo pessoal não se configura mais crime doloso, nos termos
da
deci
são

do
S
upremo Tribunal Federal
prolatada no
R
ecurso
E
xtraordinário n.
635.659,
essa
conduta não caracteriza
,
automaticamente
,
a falta grave previst
a no art. 52 da Lei de Execução Penal.

3.
Habeas corpus

não
conhecido
.
Ordem concedida
de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Henrique Viola de Almeida, em favor de
Cladolvino
Serafim Avelar
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente cumpre pena unificada de 25 (vinte e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0005678-47.2018.8.11.0013, em trâmite no juízo acima mencionado
,
e estava cumprindo sua pena no regime semiaberto desde 14 de fevereiro de 2024.

Extrai-se,
a
demais
, que no dia 15 de março de 2024, o paciente foi detido fazendo uso de entorpecente do tipo maconha, tendo sido lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1018608-09.2024.8.11.0001
;
e, por conta disso, em 23 de maio de 2024, a autoridade acoimada de coatora regrediu cautelarmente

o regime de cumprimento da
sua
pena para o fechado, em razão do cometimento de fato definido como crime no curso da execução penal.

Sustenta, o impetrante, que
“o writ visa reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada ao regredir o paciente do regime semiaberto para o regime fechado, sob o argumento de que teria cometido novo crime, qual seja, porte de MACONHA para consumo PESSOAL”
.

Registra que
“é de extrema importância salientar que na decisão de regime cautelar do juízo da execução, foi argumentado que o paciente havia cometido
novo crime
, previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06. Ocorre que, tal fato cometido pelo paciente (fumar um cigarro de maconha)
não constitui mais tipo penal,
conforme recente decisão do STF”.

Destaques no original

Assevera que
“fica evidente que o juízo da execução ignorou o recente julgado do STF no momento de proferir a decisão, regredindo definitivamente de forma errônea o paciente”
.

Ressalta que
“porte de maconha para uso pessoal não configura falta grave,
e sim infração administrativa, sem qualquer tipo de responsabilização na esfera penal
, ou seja, o juízo da execução tirou a liberdade e interrompeu a ressocialização do paciente de maneira completamente equivocada”
.
Destaques no original

Afirma que
“desde sua progressão de regime, não foi surpreendido em bares, festas ou algo do tipo, mas em seu horário de almoço do trabalho, em frente a sua residência, ou seja, não houve qualquer violação a regra do devido comportamento social previsto na LEP”
.

Destaca que
“conforme certidões juntadas no sistema SEEU, o paciente compareceu quinzenalmente no fórum desta Comarca, nas seguintes datas: 05/03/2024, 20/03/2024, 10/04/2024, 25/04/2024, 09/05/2024 e 20/05/2024, sempre mantendo seus dados e endereços atualizados”;
acrescentando, além disso, que
“o paciente foi inserido no sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica no dia 15/02, e após tal data, nunca teve qualquer problema com a tornozeleira, sempre mantendo carregada e com sinal”
.

Com bases nas razões acima expostas, requereu, liminarmente, a progressão de regime para o semiaberto, com possibilidade do uso de tornozeleira eletrônica.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 229060161.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 234182159, opina pelo não conhecimento do remédio constitucional,
“diante da utilização indevida de habeas corpus para matéria que prevê recurso específico”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante consta do relatório, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento deste habeas corpus, uma vez que está sendo utilizado em substituição ao recurso próprio, isto é, o agravo de execução penal.

Como
é sabido
, a
jurisprudência dos Tribunais Superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria
,
contudo,
ressalva a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, sobre o tema,
veja-se o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:

[...]Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual

e recursal e retomar a função constitucional do writ.
Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes
. [...]

(STJ,
AgRg
no HC n. 868.820/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.8.2024, publicado no
DJe
de 27.8.2024)

Destacamos

Diante disso,
considerando-se
a
existência de recurso específico, não conheço do presente remédio constitucional. Todavia,
ante a
flagrante ilegalidade na execução da pena do paciente,
é necessária a
atuação deste magistrado de ofício
.

Nesse desiderato, d
a análise
destes
autos, verifica-se que o paciente foi detido fumando um cigarro de maconha, durante a execução de sua pena em regime semiaberto, razão pela qual o
j
uízo de primeiro grau o regrediu para
o
fechado.

Contudo, o
impetrante
sustenta
que
“tal fato cometido pelo paciente (fumar um cigarro de maconha) não constitui mais tipo penal, conforme recente decisão do STF”
; acrescentando,
ademais
, que
“fica evidente que o juízo da execução ignorou o recente julgado do STF no momento de proferir a decisão, regredindo definitivamente de forma errônea o paciente”
.

Assevera que a regressão de regime
deve ocorrer
se o reeducando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. E, segundo defende,
“no recente julgado do STF, porte de maconha para uso pessoal não configura falta grave, e sim infração administrativa, sem qualquer tipo de responsabilização na esfera penal”
.

Em virtude disso, aduz que o juízo da execução interrompeu a ressocialização do paciente de maneira desproporcional, uma vez que
“não foi surpreendido em bares, festas ou algo do tipo, mas em seu horário de almoço do trabalho, em frente a sua residência, ou seja, não houve qualquer violação a regra do devido comportamento social previsto na LEP”
.

Com razão o impetrante.

No que atine à aplicação ao caso destes autos o entendimento que foi exteriorizado pelo Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP [Tema 506], cabe aqui fazer alguns apontamentos.

O Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi interposto pela Defensoria Pública de São Paulo contra o acórdão do Colégio Recursal de Diadema/SP que, reconhecendo a constitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/06, manteve a condenação de seu assistido pelo crime de porte de 3g de maconha para uso pessoal.

O argumento invocado foi que a criminalização da conduta prevista no referido
dispositiv
o
violava os princípios da intimidade e da vida privada (art. 5º, V, da Constituição Federal) e, por consequência, o princípio da lesividade.

No dia 8 de dezembro de 2011, o pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão [Tema 506].

O julgamento foi iniciado em agosto de 2015
,
e no dia
26 de junho de 2024

foi julgado o mérito, com a fixação da tese e outras deliberações. (
Informações retiradas da
Cadicrim
-
Centro de Apoio da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
).

Para que não fique nenhuma dúvida sobre o tema, é de bom alvitre, a transcrição da decisão
do Supremo Tribunal Federal
:

Decisão
: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 506 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para i) declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Luiz Fux; e
ii
) absolver o acusado por atipicidade da conduta, vencidos os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Não votou, no mérito, o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber, que já havia proferido voto em assentada anterior.
Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular
contendo contatos de usuários ou traficantes;
6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”
. Ficaram vencidos: no item 1 da tese, os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux; no item 2 da tese, os Ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Nunes Marques; no item 3 da tese, o Ministro Luiz Fux; no item 4 da tese, os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux; e, nos itens 5 e 7 da tese, o Ministro Luiz Fux. Votou na fixação da tese o
Ministro
.

Votou na fixação da tese o Ministro Flávio Dino.
Por fim, o Tribunal deliberou, ainda, nos termos do voto do Relator: 1) Determinar ao CNJ, em articulação direta com o Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Tribunais e CNMP, a adoção de medidas para permitir (i) o cumprimento da presente decisão pelos juízes, com aplicação das sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06, em procedimento de natureza não penal; (
ii
) a criação de protocolo próprio para realização de audiências envolvendo usuários dependentes, com encaminhamento do indivíduo vulnerável aos órgãos da rede pública de saúde capacitados a avaliar a gravidade da situação e oferecer tratamento especializado, como os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas – CAPS AD; 2) Fazer um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas; 3) Conclamar os Poderes a avançarem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas (i) no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e (
ii
) na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; (
iii
) na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei; 4) Para viabilizar a concretização dessa política pública –
especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá aos Poderes Executivo e Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas (
Funad
), instituído pela Lei 7.560/86 e gerido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e se abster de contingenciar os futuros aportes no fundo, recursos que deverão ser utilizados, inclusive, para programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas. Por fim, a Corte determinou que o CNJ, com a participação das Defensorias Públicas, realize mutirões carcerários para apurar e corrigir prisões decretadas em desacordo com os parâmetros fixados no voto do Relator.
Ausente, justificadamente, o Ministro André Mendonça, que já havia proferido voto em assentada anterior. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 26.6.2024”.

De
stacamos

Diante dessa decisão, é forçoso
reconhecer
que a conduta do paciente não caracteriza menosprezo à execução de sua pena, tampouco desvio grave capaz de justificar a regressão ao regime fechado, estando, em verdade, abrangida pel
o
recente
pronunciamento
do Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, em consulta ao Executivo de Pena n. 0005678-47.2018.8.11.0013, extrai-se da movimentação seq. 180, que no dia 14 de fevereiro de 2024, foi concedida a progressão de regime para o semiaberto, com utilização de tornozeleira eletrônica,
com as seguintes condições fixadas
:

“[...] Posto isso,
PROGRIDO
o recuperando ao regime
SEMIABERTO, por meio de mandado e com utilização de tornozeleira eletrônica,
para o cumprimento, nos seguintes termos:

Recolher-se em sua residência diariamente, no período compreendido entre
20h00min
às
05h00min. Nos finais de semana e feriados em que não trabalhar, deverá permanecer em período integral em sua residência
;

É autorizado sair da residência para participar em
cultos religiosos noturnos e para estudo em instituição regular de ensino no período noturno
, devidamente comprovados;

Manter o juízo informado acerca de seu endereço, telefone e paradeiro;

É terminantemente proibida a saída do território nacional, sendo expressamente vedado ao reeducando adentrar o território do país Bolívia ou qualquer outro país;

Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização do Juízo;

O recuperando deverá
comparecer QUINZENALMENTE na Secretaria da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, para assinar o termo de comparecimento, entre os dias 01º
a
05 e 15 a 20
[...]”

–
D
estaques no original

Registre-se,
por oportuno, que não foi fixada a proibição de uso de entorpecente ou de bebida alcóolica. Além disso, outra informação importante
deriva do
fato segundo o qual quando
foi cumprido
o alvará de soltura, o paciente
declarou

como seu endereço:
Rua Teodomiro Rodrigues de Souza, n. 27, Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT.

Após tomar ciê
ncia das condições impostas e ter sido instalada
a tornozeleira eletrônica, o paciente passou a cumprir sua pena no semiaberto regularmente, sem nenhuma violação ao monitoramento
eletrônico
,

isso sem contar que
comparece
u

ao fórum

de
forma presencial
,

quinzena
lmente
,
entre os dias 5 de março e 21 de maio de 2024.

Todavia, no dia 15 de março de 2024 [uma sexta-feira], às 10h00,
o paciente
foi detido em flagrante em companhia de seu amigo Renato Emiliano Monteiro, em f
rente à sua própria
residência [Rua Teodomiro Rodrigues de Souza, n. 27, Vila Guaporé, Pontes e Lacerda],
utilizando entorpecente do tipo maconha,
oportunidade na qual foram
apreendidos dois cigarros, conforme boletim de ocorrência
que
está

no
Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1018608-09.2024.8.11.0001, que vai anexado a
este
voto.

Em virtude dessa ocorrência, o
j
uízo de primeiro grau – no dia 23 de maio de 2024
– determinou
a regressão
cautelar
do regime semiaberto para o fechado,
porque o paciente
violou
“a regra de manter comportamento social
adequado e sem
cometer novas infrações penais
, conforme consignado na decisão que o inseriu no regime semiaberto”
.
D
estacamos

E, não levando em conta a
mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria
, depois de realizada a audiência de justificação, o
j
uízo de primeiro grau
,
no dia 12 de julho de 2024
,

o juí
zo de prime
i
ro grau,
regrediu definitivamente para o regime fechado, consignando que
ele
cometeu
falta grave
ao consumir maconha, desrespeitando, assim, as condições anteriormente impostas para o cumprimento da pena.

Di
to

isso
, a discussão que se estabelece é a seguinte: o consumo de maconha ao longo da execução da pena configura falta
grave
?

D
iante da nova posição do Supremo Tribunal Federal
...

este magistrado entende que
não!

Isso porque a Lei de Execução Penal, em seu art. 52, dispõe que será considerada falta grave a prática de fato considerado como
crime doloso
.
Sendo a
ssim, não sendo mais
a
conduta
de fumar maconha
considerada crime e nem se enquadrando nas demais hipóteses de falta grave previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei
acima
, não haverá alternativa aos
J
uízes da
E
xecução
P
enal senão a revogação das faltas graves anteriormente impostas
aos
reeducandos

por es
s
e fundamento.

E, ainda mais no caso dos autos, em que
:
(i) no momento da progressão de regime ao semiaberto, não foi fixada
ao paciente a
proibição de consumo de entorpecente e de bebida alcoólica; (
ii
) o paciente cumpria regularmente sua pena no
regime
semiaberto, sem violação
do
monitoramento eletrônico e comparecendo
quinzenalmente
ao fórum; (
iii
) estava trabalhando como servente de pedreiro; (
iv
) foi
detido
fumando maconha em frente à sua residência, às 10h00,

em
uma
sexta-feira, com seu amigo, durante o horário de almoço.

Por todo o exposto, verifica-se à luz do novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que o
j
uízo de primeiro grau agiu de forma desproporcional ao regredir o paciente ao regime fechado, pois considerou como falta grave o consumo de maconha por parte
dele
, sem que tal conduta tivesse qualquer natureza penal.

Aliás,
não foi
por
outra razão que
nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1018608-09.2024.8.11.0001,
já citado,
Ministério Público requereu o
“arquivamento do feito, haja vista a ocorrência de abolitio criminis, nos termos do art. 2º, parágrafo único, art. 107, inciso III, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, XL, da Constituição Federal”
,

sendo tal pleito
atendido pelo Juízo do
J
uizado
E
special
C
riminal.

A propósito, por se tratar de caso específico envolvendo tema recente, é
de bom alvitre utilização de jurisprudência do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais
,
que

assim se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - APREENSÃO DE MACONHA NAS VESTES DO REEDUCANDO - INEQUÍVOCA DESTINAÇÃO AO CONSUMO PESSOAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA - CABIMENTO. 1. Não se faz necessária, ao reconhecimento de infrações disciplinares prova cabal e irrefutável, com mesmo grau de certeza para fins de processo penal, acerca da materialidade e autoria
infrativas
.
2.
Uma vez que o porte de maconha para consumo pessoal não se configura mais crime doloso, nos termos do decidido pelo STF no bojo do RE 635.659, tal conduta não é apta a caracterizar automaticamente a falta grave prevista no art. 52 da Lei de Execuções Penais
, sendo, contudo, suficiente para o reconhecimento de infração disciplinar de natureza média.

V.V. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO -AFASTAMENTO DE FALTA GRAVE CONSISTENTE NO USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL.

-
Não é cabível o reconhecimento de falta grave sem a apreciação sistêmica do ordenamento jurídico e sem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

- "In
casu
", tendo em vista que a conduta do sentenciado não gerou maiores consequência, mostra-se incabível o
reconhecimento da falta grave. (Jd. Convocado Haroldo Toscano)

(TJMG-Agravo de Execução
Penal 1.0000.21.114365
-6/006, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado
),
Câmara Justiça 4.0 - Especial, julgamento em 26.08.2024, publicação no DJE de 27.08.2024)

D
e
stacamos

Além disso
,
deve-se

ressaltar
a
circunstância d
o
paciente

ter
sido
prejudicado com o reconhecimento
da
falta grave
acima
citada,
em razão da
regressã
o de
regime e pela contagem dos prazos.

Em relação à contagem dos prazos, deve-se se atentar
para
Súmula n. 534 do Superior Tribunal de Justiça,
grafada deste modo:

“a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Por conseguinte, uma vez

reconhecido pelo
j
uízo de primeiro grau que o paciente cometeu falta grave
durante o cumprimento da pena,
reiniciou a contagem do prazo da pena remanescente para a progressão de regime e concessão de outros benefícios, sendo considerado
o dia do cometimento da falta grave como marco inicial, de modo que a revogação do reconhecimento da falta grave pelo
uso de maconha e seus efeitos
,

é
a
medida que se impõe.

Posto isso, em
cons
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

não
conheço

destes
habeas corpus
. Todavia,

concedo a ordem
,
de
ofício
,
para

revogar
o reconhecimento de falta grave de
Cladolvino
Serafim Avelar
, durante a execução de pena no regime semiaberto, por
consumo
de maconha, invalidando-se todos os efeitos decorrentes desse ato
executório
em sua pena.

Determino, finalmente, que o Juízo da
E
xecução
P
enal
mande elaborar um
novo cálculo da pena,
levando em consideração a reforma de

sua
decisão que
reconhec
eu

que o paciente praticou
falta grave,
fixando,
por conse
quência
, novo regime de pena
, com a expedição de alvará de soltura
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024